Tribunal: STF
Processo: RE 1495109
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL. FLAGRÂNCIA EM VIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 796.042/SP, ratificando a decisão de concessão da ordem pelo Relator, Ministro Teodoro Silva Santos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. MANIFESTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO PEDIDO. BUSCA PESSOAL. ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO.



    1. Não subsistem as alegações relativas à incognoscibilidade do pedido em substituição à revisão criminal, considerando que o writ foi impetrado antes do trânsito em julgado do édito condenatório. Ainda que assim não fosse, ‘[h]avendo flagrante ilegalidade, a Sexta Turma entende pela possibilidade da concessão de habeas corpus, ainda que este seja impetrado em substituição à revisão criminal’ (AgRg no HC n. 735.929/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023).



    2. Por ocasião do julgamento do HC n. 830.530/SP, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em 27/09/2023, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a orientação no sentido de que, ressalvada a hipótese de flagrante delito, a Guarda Civil Municipal somente está autorizada a realizar, excepcionalmente, a busca pessoal se, além da existência de fundada suspeita apta a ensejar a medida invasiva, estiver configurada situação que autorize a atuação do Órgão local, isto é, se for demonstrada, de forma clara, direta e imediata a relação de pertinência com as atribuições desses agentes públicos no sentido de proteger as instalações, os bens e os serviços municipais, bem como os seus respectivos usuários.



    3. Hipótese em que a busca pessoal foi amparada no fato de que o Agravado tentou contornar a ‘triagem’ realizada em região conhecida como ponto de tráfico de drogas (cracolândia) portando uma embalagem de ‘marmitex’, além de ter demonstrado nervosismo com a presença dos guardas municipais.



    4. As circunstâncias descritas nos autos não configuram a situação de flagrância, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, sendo certo que não consta na sentença que os agentes públicos teriam visualizado o réu traficando ou mesmo praticando qualquer outro crime, de modo que a posterior situação flagrancial não legitima a revista pessoal amparada em meras suposições ou conjecturas.



    5. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 59).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o caput do art. 5º, o caput do art. 6º, e o caput e o § 8º do art. 144 da Constituição da República.



    Salienta que “a validade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais, assim como das provas obtidas durante tal ato, possui inegável estatura constitucional, sendo matérias de ordem pública e natureza cogente, que se situam na esfera do interesse público primário, de modo que se faz necessária a delimitação, pela Corte Suprema, da abrangência do § 8º do artigo 144 da Constituição em face desse tema” (fls. 8, e-doc. 68).



    Anota que a “análise do presente caso repousa em fatos incontroversos que integram as decisões prolatadas pelas instâncias ordinárias, especialmente no que diz respeito à atuação dos guardas municipais para fazer cessar uma atividade criminosa, efetuando a prisão em flagrante” (fl. 12, e-doc. 68).



    Assinala ser “equivocada a interpretação limitada, restritiva, a esse dispositivo constitucional, limitando a Guarda Municipal a um mero vigia, vigilante, de bens, serviços e instalações municipais, que não pode intervir quando chamado para intervir [n]uma situação flagrancial, como no caso de um crime de tráfico de drogas em execução. O art. 144, § 8º, da CF deve ser interpretado a luz do dever do Estado de garantir a segurança pública” (fl. 15, 
e-doc. 68).



    Ressalta que, “se qualquer do povo pode realizar a prisão em flagrante, sempre que alguém estiver a cometer uma infração penal, não há razão alguma para considerar ilegal a prisão realizada por guardas civis no caso examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que o então paciente estava a cometer conduta típica de tráfico de drogas, infração penal permanente” (fl. 15, e-doc. 68).



    Anota que “os guardas civis que efetuaram a prisão em flagrante do recorrido não estavam sequer desempenhando atividade típica de polícia, tendo em vista que, fato indiscutível, apenas organizavam o local e auxiliavam a equipe que efetuava a limpeza do logradouro, que, conforme exposto, encontra-se localizado em região de grande concentração de usuários de drogas e pessoas em situação de rua. Contudo, diante da atitude do acusado, atuaram na captura e constatação da situação de flagrante de crime permanente, executando, então, a prisão do transgressor”. Salienta que “não houve, e isto também é evidente, qualquer ato de investigação ou diligência tipicamente policial, mas uma 
atuação de plano, depois que os guardas perceberam o comportamento suspeito” (fls. 20-21, e-doc. 68).



    Sustenta que “já havia situação de flagrante delito, que justificava (...) a atuação dos guardas” (fl. 21, e-doc. 68).



    Este o pedido:



      “(...) requer o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólume as provas obtidas a partir da busca pessoal e prisão em flagrante do recorrido” (fl. 23, e-doc. 68).



    O recorrido apresentou contrarrazões. Argumentou “que a Guarda Municipal tem contornos de proteção ao patrimônio municipal, e salvo situação de clara e evidente flagrância, dentro dos limites de sua atuação, não pode atuar para se substituir às atribuições constitucionais reservadas a outras polícias, inclusive a judiciária”, e pediu a inadmissão do recurso extraordinário 
(e-doc. 79).



    3. Em 6.5.2024, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário e assentou que “a questão não tangencia o Tema n. 656 do STF, que versa sobre competência legislativa local para atribuir poderes à guarda municipal, estando o debate calcado estritamente em normas constitucionais e legais federais” 
(e-doc. 84).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Consta dos autos ter sido o recorrido condenado às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    Ressalte-se que foram apreendidas com o recorrido, quando da prisão em flagrante, dois tabletes e uma porção de maconha (59,8g), cinco pedras grandes e outras setenta menores de crack (218,4g), diversas lâminas de barbear e uma balança de precisão, além de R$ 4,00 (quatro reais) em dinheiro.



    6. É incontroverso caber à Guarda Municipal a proteção de bens, serviços e instalações nos Municípios, conforme previsto no § 8º do 
art. 144 da Constituição Federal.



    Entretanto, na espécie, não se discutem os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do Município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux. 



    A controvérsia trazida pelo Ministério Público de São Paulo limita-se à legalidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais pelo crime de tráfico de drogas praticado em via pública.



    7. Tem-se da sentença condenatória que os guardas municipais prestavam apoio à operação de limpeza realizada pela Prefeitura de São Paulo, em região sabidamente conhecida como ponto de tráfico de drogas, quando perceberam que o recorrido tentou contornar o ponto de triagem feito pelos agentes públicos, o que motivou a abordagem e a prisão em flagrante. Consta da sentença: 



    “Preliminarmente, repilo a questão prévia suscitada. Compete a guarda civil metropolitana a abordagem de pessoas suspeitas de prática de delito, e, no caso específico dos autos, o réu se encontrava em via pública, em conduta que permitia aos guardas civis metropolitanos suspeitar que estava na posse de substâncias entorpecentes, o que terminou por se confirmar, permitindo a prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, permanente.



    Legítima, portanto, a conduta da guarda civil metropolitana, e, portanto, não há eiva a se proclamar.



    No mérito, a análise dos elementos de prova permite concluir pela procedência da ação penal, ajustando-se a conduta do réu ANDRE LUIS ALVES DE OLIVEIRA ao delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência 
(fls. 7/11), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls.1) e Exibição/Apreensão (fls. 12/13), dos laudos de constatação (fls. 22/25) e do exame químico-toxicológico (fls. 164/167), além da prova oral produzida.



    Por outro lado, a autoria pode ser creditada, tranquilamente, ao réu, não obstante a negativa esboçada. 



    Em interrogatório judicial, o réu disse que estava passando pelos fatos e realizavam triagem, quando viu no chão um saquinho de 
‘zip lok’ com crack e maconha e outro com maconha e colocou tudo na marmita que estava na sua posse. Pretendia usar as drogas. Mora na rua, naquela região e é usuário. Afirmou antecedentes por tráfico, e, por fim, disse que a balança não lhe pertencia. 



    A negativa restou completamente isolada no contexto probatório. se dos autos.



    A testemunha Bruno Henrique, guarda civil metropolitano, disse que, na data dos fatos, em local conhecido como Cracolândia, onde fazem trabalho de limpeza e os usuários saem e no retorno realizam a abordagem, o réu tentou entrar no fluxo com quantidade de entorpecentes em marmitex, mais especificamente crack (setenta pedras) e maconha (porções individuais e uma maior), em sacos plásticos. O réu disse que tinha de levar as drogas para dentro do fluxo e ele estava com uma balança de precisão e, se não se engana, trazia algumas moedas. O réu não se afirmou usuário de drogas e não o conhecia de outras ocorrências.



    No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Márcio Morais, também guarda civil. Segundo o depoente, no perímetro Nova Luz, após a limpeza, na movimentação do fluxo, em revista, na posse do réu, mais especificamente em uma marmita, havia entorpecentes. O réu se afirmou usuário mas disse que receberia dinheiro pela entrega das drogas. Na marmita, foram encontrados balança de precisão e gilete para o fracionamento das drogas.



    Não há razão para recusar credibilidade aos relatos das testemunhas, guardas civis metropolitanos. No comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos agentes públicos merecem a credibilidade dada dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação ou o cometimento de arbitrariedades, hipóteses que não se revelam no episódio sob exame. Nesse sentido: (...)



    Limitaram-se os guardas civis metropolitanos a esclarecer em que circunstâncias o réu foi surpreendido, na posse de drogas – porções de maconha, cocaína e crack, dentro de marmitex –, balança de precisão e gilete, o que ensejou a prisão em flagrante delito, seguida de admissão informal do comércio espúrio. 



    A prisão do réu em conhecido ponto de tráfico e as circunstâncias em que apreendidas as substâncias entorpecentes – significativa quantidade, em embalagens individuais – autorizam concluir pela mercancia ilícita. 



    Capacidade financeira, por outro lado, para o custeio do vício, o réu não demonstrou, não sendo crível que pudesse comprar, para uso próprio e de uma só vez, quantidade significativa de entorpecentes, também a impedir a desclassificação do delito, pleiteada pela defesa técnica.



    Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acu



    sado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede a presente ação penal” (fls. 2-4, e-doc. 15).



    8. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória e afastou a alegação de ilicitude das provas, reconhecendo a legitimidade da abordagem. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Consta da inicial acusatória que, no dia 4 de novembro de 2021, por volta das 11h20, na Praça Júlio Prestes, altura do número 1 Santa Cecília, nesta Capital/SP, ANDRE LUIS ALVES DE OLIVEIRA transportava e trazia consigo, para fornecimento a terceiros, 2 tabletes e 1 porção solta de maconha, contendo tetrahidrocannabinol, com massa líquida de 59,8g (cinquenta e nove gramas e oito decigramas), e 5 pedras grandes e outras 70 pedras menores de cocaína em forma de crack, com massa líquida de 218,4g (duzentos e dezoito gramas e quatro decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Relata a denúncia que na data dos fatos, ANDRE LUIS transportava as referidas drogas no local dos fatos, trazendo as substâncias dentro de uma marmita de isopor, a fim de ludibriar os agentes da lei. 



    Ocorre que, na ocasião, guardas civis apoiavam operação de limpeza da Prefeitura, quando notaram que ANDRE LUIS tentou contornar a triagem, o que motivou a abordagem. Os guardas constataram que o réu carregava dentro de um plástico uma marmita de isopor, dentro da qual foram encontradas as drogas já descritas, diversas lâminas de barbear e uma balança de precisão com resquícios de pó amarelado, além de R$ 4,00 em moedas (...)



    A efetiva localização dos entorpecentes em poder do réu, configura o estado de flagrância, o qual autoriza a prisão do responsável pelo mesmo, a instauração do inquérito policial, bem como a justa causa para a ação penal. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal: (...)



    E, ao contrário do consignado, os Guardas Municipais, como quaisquer do povo, podem efetuar a prisão de quem estiver em flagrante, de acordo com o Código de Processo Penal, artigo 301, o que confere legalidade à prova produzida, não se tratando de prova ilícita.



    Ora, é certo que aos guardas-civis, na qualidade de agentes públicos, incide o dever de assim proceder, a fim de se evitar a ocorrência de crime, tendo presenciado atitude suspeita do réu, flagrado em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, demonstrando nervosismo ao notar a aproximação dos agentes e em poder de uma embalagem de ‘marmitex’ contendo narcóticos. Sendo claro que a omissão dos agentes, poderia levar a eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal. Lícitas, pois, as provas oriundas de diligência bem-sucedida, perpetrada por guardas civis, em observância à legislação pátria pertinente. (...)



    Vale ainda ressaltar que o delito em análise, é de natureza permanente e prescinde de qualquer formalidade, sendo lícito a qualquer do povo e aos agentes públicos, a qualquer hora do dia ou da noite, fazer cessar a prática criminosa, como no caso sob juízo, apreendendo as substâncias ilícitas encontradas. A propósito: (...)



    A dinâmica dos fatos não deixou dúvidas de que o apelante foi abordado e preso em situação de flagrante na via pública e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade ante a fundada suspeita de que estava na posse de objetos ilícitos circunstância que dispensa a necessidade de mandado conforme previsão expressa do artigo 244 do CPP, o que se confirmou com a apreensão dos psicotrópicos pois, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, foi visualizado em poder de uma embalagem de ‘marmitex’ e demonstrou nervosismo. Assim: (...)



    Destarte, não há qualquer nulidade a ser declarada no presente processo. 



    No mérito, a absolvição é inatendível, tendo em vista que as provas corroboram os fatos expostos na denúncia. (...)



    Em depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução penal, os guardas responsáveis pelas diligências, Bruno Henrique de Jesus e Marcio Morais de Oliveira, ratificaram a versão acusatória, relatando que, quando do ocorrido, avistaram o réu em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, ‘cracolândia’, o qual trazia em mãos uma embalagem de ‘marmitex’ e buscava entrar no ‘fluxo’ de indivíduos, mas ao avistar a triagem realizadas pelos agentes para evitar o retorno dos indivíduos com entulhos, tentou se evadir, razão pela qual restou devidamente abordado. E, em revista pessoal, no interior do ‘marmitex’ portado pelo réu foram apreendidas diversas porções de drogas e, sacos plásticos, além de uma balança de precisão e giletes. (...)



    Portanto, em face da natureza, da diversidade e considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, do fato de estarem individualmente embalados e prontos para entrega a terceiros, da localização de diversos apetrechos comumente utilizados para o preparo de drogas e também do sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, fica patente a destinação comercial dos mesmos” (fls. 5-18, e-doc. 23).



    9. A abordagem de alguém em via pública em situação de traficância configura prática baseada em circunstância suficiente para que os guardas municipais possam levar a efeito prisão em flagrante, como poderia ter feito alguém do povo. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INGRESSO DE GUARDAS MUNICIPAIS NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIRMADAS NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. 



    4. Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que o ingresso no domicílio se amparou em fundadas razões. Conclusão diversa demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta sede recursal. 



    5. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.447.054-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774- AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso).



    2. Para dissentir das instâncias de origem – no sentido de que não havia situação de flagrância –, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    10. Descabe cogitar-se, em abordagem na rua (em notório ponto de tráfico de drogas), com fundadas razões, de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e prisão em flagrante do recorrido foram devidamente justificadas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 796.042/SP, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante do recorrido, que deram origem à Ação Penal n. 1526867-19.2021.8.26.0228/SP, da Décima Sexta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 796.042/SP, ao Desembargador Freitas Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator da Apelação Criminal n. 1526867-19.2021.8.26.0228/SP, e ao juízo da Décima Sexta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1526867-19.2021.8.26.0228/SP), para tomarem ciência e darem cumprimento a esta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora